Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728882-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: LAAD Américas NV Ltda Agravados: José Carlos Machado Laurice Faria Leite Machado D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LAAD Américas NV Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0701805-74.2020.8.07.0001. Sobreveio despacho que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação da parte adversa, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC (Id. 49173632). Em seguida, os recorridos manifestaram-se no sentido do provimento do recurso interposto pela recorrente, ao fundamento de que houve transação extrajudicial celebrada entre as partes. Feitas essas considerações, à recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da manutenção do interesse no processamento do presente recurso. Desde logo, advirta-se que o transcurso do prazo referido sem manifestação resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator